Tribunal: TJSP
Processo: 1024426-94.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante JRF ENERGY BROKER CORRETORA DE SEGUROS
LTDA, são embargados LEONARDO TIEPKE PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e VÂNIA ELAINE TIEPKE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
2
Embargos de Declaração no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000
Embargante/Corré:
JRF ENERGY BROKER CORRETORA
DE SEGUROS LTDA
Embargados/Autores:
LEONARDO TIEPKE PEREIRA e VÂNIA
ELAINE TIEPKE
Interessadas:
ACE SEGURADORA S/A e HUMANA
SEGUROS PESSOAIS LTDA
MM. Juiz de Direito:
Rodrigo Galvão Medina
Comarca de São Paulo 9a Vara Central Cível
Voto no 33476
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão.
Inexistência.
Impossibilidade
de
reexame
da
matéria.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. Prequestionamento implícito, inclusive nos
termos do art. 1.025, do CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 303/311), no julgamento da “ação de cobrança de cobertura
securitária” ajuizada por LEONARDO TIEPKE PEREIRA e VANIA ELAINE
TIEPKE contra ACE SEGURADORA, HUMANA SEGUROS e JRF ENERGY
BROKER CORRETORA DE SEGUROS LTDA que, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso dos Autores.
A corré JRF ENERGY BROKER opôs os
presentes embargos (e-fls. 01/05 do incidente digital), sustentando ter havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
3
omissão no acórdão embargado.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal, por omissão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, obscuridades ou
omissões, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de
indenização fundada em contrato de seguro de vida.
A r. sentença, reconhecendo a ocorrência
da prescrição ânua, julgou improcedente o pedido inicial.
Diante de tal resultado, os Autores
interpuseram o presente recurso de apelação, devolvendo ao reexame
do Tribunal as questões: I inocorrência da prescrição; II direito ao
recebimento da indenização securitária.
A prescrição merece ser afastada.
Isso porque o prazo prescricional ânuo,
utilizado pela r. sentença como razão de decidir, aplica-se tão somente
às ações ajuizadas pelo segurado contra a seguradora (art. 206, II, CC),
o que não se aplica ao caso em exame, uma vez que o segurado faleceu
e a demanda foi ajuizada por seus sucessores, qualificando-se como
beneficiários.
Na
hipótese
dos
autos,
inexistindo
previsão legal expressa para o prazo prescricional da ação ajuizada pelo
beneficiário de seguro facultativo contra seguradora, aplica-se a regra
geral de 10 anos prevista no art. 205 do Código Civil.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do
C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
4
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE
VIDA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TERCEIRO
BENEFICIÁRIO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É possível a aplicação do
direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento
diverso do invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015
e 255, § 5o, do RISTJ, bem como da Súmula no 456/STF, os quais
procuram dar efetividade à prestação jurisdicional sem deixar de atentar
para o devido processo legal, coadunando-se com a nova tendência de
primazia das decisões de mérito, adotada no art. 4o do CPC/2015. 3.
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o
prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo
terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal,
nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é
aquele estabelecido no art. 206, § 1o, II, do CC/2002 e para o beneficiário
de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3o, IX, do CC/2002. 4.
Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 178.910/MG, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/06/2018, DJe 25/06/2018)
Afasta-se, portanto, o reconhecimento da
prescrição, devendo-se prosseguir no exame da causa, uma vez que as
Rés foram citadas e contestaram o feito, estando a causa madura para
julgamento.
Antes de prosseguir na análise de mérito
da causa, convém reconhecer a ilegitimidade passiva da corretora e da
estipulante do seguro.
Com efeito, conforme indica o certificado
de seguro (fl. 17) a seguradora é a corré ACE SEGURADORA, enquanto
que as corrés HUMANA SEGUROS e JRF ENERGY figuram como
estipulante e corretora, respectivamente.
Tendo em vista que a relação jurídica que
embasa a pretensão de cobrança dos Autores é exclusivamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
5
contrato de seguro, exige-se tão somente a análise das
responsabilidades assumidas pela seguradora e pela segurada,
conforme as condições previstas no próprio negócio jurídico entre elas
entabulado. Assim, tendo atuado a Corrés como meras intermediárias
das partes contratantes, a responsabilidade pelo pagamento de qualquer
tipo de indenização securitária recai exclusivamente sobre a seguradora
da apólice contratada, a corré ACE SEGURADORA.
Aliás, o Código Civil não só prevê que a
apólice é a prova do contrato de seguro (art. 758), logo, seus termos
vinculam os riscos segurados e as partes contratantes, como também
determina a vinculação do pagamento da indenização ao segurado
diretamente pela seguradora (entidade para tal fim juridicamente
autorizada), nos termos do art. 757, cuja literalidade é a seguinte:
“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o
segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados.
Parágrafo único. Somente pode ser parte,
no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim
legitimamente autorizada.”
Em conclusão, não cabe à estipulante nem
à corretora, salvo em raras exceções, em que tenham atuado
ilicitamente, infringindo as regras decorrentes do dever de boa-fé em
detrimento dos interesses do segurado, caso em que incidirá sua
responsabilidade civil, ser responsabilizadas pelo pagamento da
indenização pleiteada, razão pela qual, “in casu”, tem-se patente a
ilegitimidade passiva “ad causam” das instituições estipulante e corretora.
Esse entendimento, inclusive, é o pacificado pelos julgados do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM DO ESTIPULANTE QUE FOI AFASTADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7. 1.- Como regra,
o estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
6
por atuar apenas como interveniente, agilizando o procedimento de
contratação do seguro, vale dizer, na condição de mandatário do
segurado. 2.- Embora não se desconheça que, excepcionalmente,
possa ser atribuído ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da
indenização, em razão de mau cumprimento do mandato ou quando cria
nos segurados a legítima expectativa de ser ele o responsável por esse
pagamento, na hipótese, as premissas fáticas que conduziram o
Colegiado estadual a entendimento diverso não podem ser revistas em
âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta
Corte. 3.- Agravo Regimental improvido.” (REsp no 1.281.529/SP, 3a
Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 21.03.2012) (destacado);
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
SEGURO.
COBRANÇA CONTRA CORRETORA. INSTITUIÇÃO ESTIPULANTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ELEMENTOS FÁTICOS E CONTRATUAIS.
INTERPRETAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7-
STJ. I. Controvérsia solucionada à luz da prova e do contrato, cujo
reexame é obstado no âmbito do STJ, em face das Súmulas n. 5 e 7,
assentado que a ré figura no contrato na condição de mera
estipulante, portanto não é parte passiva legítima para a causa,
estando desobrigada de arcar com o pagamento da obrigação de
indenizar. Precedentes do Tribunal. II. Divergência jurisprudencial não
demonstrada.
III.
Recurso
especial
não
conhecido.” (REsp no
1.045.616/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em
21.08.2008) (destacado).
Ainda, neste E. Tribunal de Justiça, há
precedentes quanto à patente ilegitimidade passiva “ad causam” da
estipulante e da corretora em casos quejandos ao dos presentes autos.
Confira-se;
“ILEGITIMIDADE
PASSIVA
"AD
CAUSAM". Seguro pessoal em grupo. Estipulante ou intermediário
não tem obrigação nem responsabilidade pelo pagamento de
indenização
securitária.
Indenização,
em
tese,
devida
pela
seguradora contratada. Extinção, de ofício, do processo em relação
à corretora. Inteligência do art. 267, inciso VI, do CPC. SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
7
PESSOAL EM GRUPO. Prescrição ânua que deve ser contada a partir
da ciência inequívoca, pelo segurado, de sua incapacidade. Precedentes
do STJ. Ausência de certeza quanto à ciência inequívoca no caso
concreto. Prescrição afastada. Recurso provido, com observação.”
(Apelação cível no. 0026530-75.2009.8.26.0309, 28a Câm. de Dir.
Privado, rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 10.DEZ.2013). (destacado).
Ausente, pois, qualquer peculiaridade que
pudesse afastar as regras gerais de responsabilidade atinentes ao
contrato de seguro, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva “ad
causam” das Corrés HUMANA SEGUROS E JRF ENERGY BROKER.
No mais, quanto à pretensão de cobrança
da indenização securitária, o recurso merece parcial provimento.
A contratação do seguro de vida e a
indicação expressa do coautor LEONARDO como beneficiário está
comprovada pelo certificado de seguro (fl. 17).
A corré VANIA, não tendo sido indicada
como beneficiária, não faz jus à indenização securitária, à luz dos arts.
792 e 794 do Código Civil, uma vez que a indenização securitária não se
considera herança, e havendo indicação expressa de beneficiário esta
deve prevalecer.
A ocorrência do sinistro também restou
comprovada pela apresentação da certidão de óbito do segurado (e-fl.
15).
Diante desse quadro, a prova da existência
de causa impeditiva do direito da Autora incumbia à Ré, por força do art.
373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.
A seguradora corré, entretanto, limitou-se
a alegar que o sinistro ocorreu fora da vigência da apólice, sem
apresentar qualquer prova documental nesse sentido. Ademais, a própria
alegação da Ré nesse sentido é totalmente inverossímil e contraditória,
uma vez que a própria corré afirmou que a estipulante cancelou a apólice
em 28/MAR/2016 e o óbito ocorreu em 05/MAR/2015, portanto dentro da
vigência da apólice.
Diante desse quadro, a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
8
sentença para reconhecer o direito ao recebimento da indenização
securitária é medida de rigor.
O valor da indenização securitária deverá
ser corrigido monetariamente desde a celebração do contrato até o
efetivo pagamento, e acrescido de juros moratórios desde a citação, na
esteira dos precedentes do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/1973,
sem a especificação das teses que teriam sido afrontadas pelo tribunal
de origem, enseja a incidência da Súmula no 284/STF, aplicada por
analogia. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o
prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração
(Súmula no 211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição
de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo
Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de
prequestionamento. 3. A correção monetária incide desde a data da
celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois
a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 4. A
jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações
que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora
devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de
eventual ilícito contratual. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA
RESERVA TÉCNICA JÁ FORMADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
DE MORA. 1. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
9
acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o
contrato entre as partes. Precedentes. 2. Os juros de mora devem fluir a
partir da citação, nos termos do artigo 406, após a entrada em vigor do
novo Código Civil (11.1.2003). 3. Embargos de declaração acolhidos,
para sanar a omissão.” (EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1320229/MG, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/10/2015, DJe 28/10/2015)
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora,
para REFORMAR EM PARTE a r. sentença, para: JULGAR EXTINTO O
PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação aos corréus
HUMANA SEGUROS e JRF ENERGY BROKER CORRETORA DE
SEGUROS LTDA, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva; e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão inicial, a fim de CONDENAR a corré ACE SEGURADORA S/A
ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice para a
hipótese de morte natural do segurado, no valor de R$ 59.259,27, o qual
deverá ser acrescido de correção monetária desde a celebração do
contrato até a data do efetivo pagamento, e de juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação. Invertida a sucumbência, arcará a Ré com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, os quais ficam
arbitrados, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor
atualizado da condenação. A sucumbência passa a ser recíproca,
respondendo os Autores e a corré seguradora ao pagamento de 50% das
custas e despesas processuais. Os Autores arcarão com o pagamento
de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da corré
seguradora, fixados em R$ 3.000,00. A seguradora arcará com o
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono dos
Autores, também fixados em R$ 3.000,00. Com relação aos Autores, fica
suspensa a execução nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou ter havido omissão no acórdão embargado com relação à majoração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
10
dos honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau em seu favor. Pretendeu
ainda o reconhecimento da possibilidade de execução dos honorários
sucumbenciais, em razão da alteração da situação de hipossuficiência financeira
dos Autores com o recebimento do crédito decorrente da condenação imposta à
corré seguradora nestes autos.
Ocorre que a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em Segundo Grau, a teor do art. 85, § 11, do CPC,
pressupõe a integral manutenção da sucumbência do recorrente, o que não
aconteceu no caso em exame.
Na hipótese dos autos, com o parcial
provimento do recurso de apelação, a sucumbência dos Autores foi diminuída.
Assim, não há que se falar em omissão no
acórdão embargado, uma vez que não cabe a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais no caso em exame, ficando mantida a sentença
quanto aos honorários sucumbenciais fixados em Primeiro Grau em favor da
Corré.
No
mais,
quanto
à
possibilidade
de
execução imediata das verbas da sucumbência, o simples fato de ser
reconhecido o direito dos Autores à indenização securitária não altera, por si só, a
situação econômica dos Autores, sendo certo que sequer foi depositado nos
autos em favor dos Autores o valor da condenação.
Para a execução da verba honorária, deverá
a Embargante/Corré iniciar o cumprimento de sentença, comprovando o
atendimento dos requisitos expressos no art. 98, § 3o, do CPC: § 3o Vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco)
anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
O mero inconformismo da parte em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
11
ao quanto decidido na ocasião do julgamento do recurso de apelação não
representa hipótese de cabimento do presente recurso, mas apenas tentativa de
obter a revisão do julgado, com caráter infringente, o que impõe a rejeição do
recurso nesse aspecto.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria - Descabimento -
Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg. 09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS
DO
ART
535
DO
CPC.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara de
Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi. Julg.:
11/09/2008).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE
REJEITADOS - "Não havendo no julgado
qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios
como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do julgamento, nada há
a declarar"” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de Declaração 5493334001.
Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição de
efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame, mas
tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução dada por
este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Nesse
sentido,
vale
mencionar
o
entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery1.:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
1 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação
extravagante. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. 9 ed. rev. e atual., p. 786.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024426-94.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 33476
12
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-
se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento de ação
rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318, 53/168;
RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Cabe, entretanto, a correção, de ofício, de
erro material no dispositivo do acórdão embargado, uma vez que diante do
reconhecimento da ilegitimidade da corretora e da estipulante, mas com o
reconhecimento do dever da corré seguradora de arcar com o pagamento da
indenização securitária, a sucumbência passou a ser recíproca. Desse modo,
deve ser suprimida a expressão “Invertida a sucumbência, arcará a Ré com as custas
e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios devidos ao patrono
da parte contrária, os quais ficam arbitrados, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, em
10% sobre o valor atualizado da condenação.”, lançada de forma equivocada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, e, de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC,
CORRIJO o erro material constante à fl. 310, para suprimir a frase “Invertida a
sucumbência, arcará a Ré com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária, os quais ficam arbitrados,
com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.”.
No mais, fica mantido o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora